Tribunal: TJDFT
Processo: 0713068-54.2021.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa. CONSTITUCIONAL. CIVIL. REPORTAGEM TELEVISIVA. DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DO APELANTE COMO VÍTIMA DE HOMICÍDIO EM VIA PÚBLICA. EXCESSO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de reparação de danos extrapatrimoniais decorrentes de reportagem televisiva.
2. Fatos relevantes. (i) Alega a parte autora que em 2.8.2021 sua imagem foi vinculada e associada a terceiro que foi vítima de assassinato na região de Sobradinho II - DF, dentro da programação da primeira ré, TV Brasília, às 12h00 no programa DF Alerta.; (ii) a TV Brasília é afiliada da segunda ré, REDE TV e que, em seguida, a reportagem foi disponibilizada no site da emissora de televisão, agora sem associar a sua imagem ao assassinato, assim como na programação do DF Alerta na edição noturna; (iii) afirma que a vinculação de sua imagem a terceiro que foi assassinado lhe causou severos danos morais, uma vez que teve que provar aos seus amigos e familiares que estava vivo e que não possuía vínculo com o crime.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria devida eventual compensação por danos extrapatrimoniais decorrentes da vinculação e associação de imagem da parte autora/apelante (em programa televisivo) à vítima de assassinato que teria ocorrido em Sobradinho II – DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É certo que o direito fundamental à liberdade da imprensa constitui um dos pilares de nossa liberdade democrática e cidadania. Configura, pois, direito insofismável de todo cidadão poder estar bem-informado (CF, art. 220, "caput").
5. Esse direito, no entanto, não se reveste de caráter absoluto, pois deve coexistir harmonicamente com a tutela da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, e com respeito a valores éticos e sociais da pessoa e da família (CF, art. 220, §§ 1o e 3o c/c art. 1o, III e art. 5o, IV, X e XIV).
6. No aparente atrito entre valores de igual grandeza constitucional (liberdade de imprensa x garantia individual) deverá o intérprete preferir, a partir da ponderação dos interesses no caso concreto, a proteção ao direito que se apresentar mais sensível à “vocação antropocêntrica” da Carta Magna, qual seja, a proteção à dignidade da pessoa humana. Com isso, evita-se a “(...) hipertrofia da liberdade de informação à custa do atrofiamento dos valores que apontam à pessoa humana” (STJ, REsp 1.335.153/RJ).
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF no. 130, firmou a plena liberdade de imprensa, sendo proibida qualquer tipo de censura prévia. Nada obstante, permitiu, em contrapartida à liberdade garantida, a possibilidade de responsabilização civil decorrente da ofensa aos direitos da personalidade que, eventualmente, forem desrespeitados no âmbito da atuação jornalística.
8. Acrescento também o julgado recente do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu a seguinte tese no RE 1.075.412/PE (Tema de Repercussão Geral no 995), acerca da liberdade de imprensa e sua responsabilização civil por eventuais abusos cometidos: 1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios.
9. No caso concreto, a manifesta negligência (falta de cuidado à correta apuração e identificação da suposta vítima do crime de homicídio) levada a efeito por parte das rés/apeladas na veiculação da matéria jornalística (direito de informar, de opinar e de criticar) deu causa ao fato constitutivo do direito do autora à reparação dos danos extrapatrimoniais, por afetação à esfera da imagem e da integridade psicológica da sua personalidade (CC, arts. 12 c/c 186), dada a exposição à situação vexatória e constrangedora decorrente da divulgação da sua imagem como vítima de homicídio ocorrido em via pública.
10. Com relação à estimativa da reparação, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se suficiente a compensar os incontestes abalos psicológicos (interesse jurídico lesado), à míngua de comprovação de consequências mais gravosas e duradouras ao seio pessoal, social ou profissional da parte autora, bem como a condição econômica das partes, tudo, em observância ao “princípio da proibição de excesso” [Der Grundsatz des Übermaßverbots].
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação provida.
________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incs. IV, IX, X, XIV e XXVII; CF, art. 220; CC, arts. 12, 186 e 927
Jurisprudência relevante citada: ADPF no. 130 STJ, REsp 1.335.153/RJ; Tema 995 do STF; TJDFT, acórdão 1930206, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, DJe 04.11.2024.